Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706650-34.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA DA SILVA MILAN, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, CINTIA DA SILVA MILAN D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 42435484, restou frustrada a diligência intimatória da parte apelante para promover a sua regularização processual, porquanto o local indicado encontra-se fechado e há notícia de que os representantes da empresa recorrente não mais residem naquele logradouro. Assim, e em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a apelada para se manifestar sobre a referida certidão, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador